Tribunal: TJDFT
Processo: 0764559-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA E DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO 13o SALÁRIO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a tutela de urgência outrora deferida, e julgou procedente o pedido inicial para determinar que a referida entidade política se abstenha de descontar os valores recebidos a mais, referentes à diferença de abono de permanência e à diferença de abono de permanência do 13o Salário, a título de reposição ao erário.

2. Em suas razões, o ente distrital afirma que a boa-fé não pode ser justificativa para impedir a cobrança de pagamentos indevidos, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do servidor, em detrimento do Erário. Assevera que a Administração Pública tem o direito de rever os seus atos e recompor os prejuízos financeiros deles decorrentes. Sustenta, ainda, que não cabe cogitar o caráter alimentar das verbas pagas aos servidores, porque tal argumento equivaleria a sustentar a revogação do art. 120 da LC 840/2011. Diante disso, requer a reforma da sentença.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

4. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 58684916).

5. Na origem, a parte autora/recorrida declarou ser professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Narrou que, em 12/09/2023, o réu editou o Despacho n° 122098139, informando que a Autora deveria ressarcir ao erário no valor de R$ 1.400,31 (mil e quatrocentos reais e trinta e um centavos), valor atualizado, a título de Diferença de Abono de Permanência e Diferença de Abono de Permanência do 13o Salário, pois ela faria jus apenas ao abono de permanência. Aduziu que, caso fossem autorizados os descontos, estes seriam implantados a partir da folha do mês 10/2023, em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração, com o resíduo constituído como última parcela. Pontuou que o recebimento dos valores ocorreu de boa-fé, bem como que o alegado pagamento indevido, naquele contexto fático, foi decorrente de erro exclusivo da Administração Pública, não tendo sido percebido pela autora, a qual acreditou fielmente que estava recebendo os valores corretamente.

6. Inicialmente, destaque-se que se aplica ao caso o Tema 1.009 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." O processo foi distribuído em 10/08/2023, após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19/05/2021. Impende ressaltar que o entendimento anterior fluía no sentido de reconhecer limitações ao princípio da autotutela, notadamente em se tratando de verbas de natureza alimentar.

7. No caso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunicou à autora que “foi lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, na tela PAGPDT02, pedido de pagamento 130/2018 (exercício 2018 - atual - pago folha 12/2018 - versão 28), no código 20511 - Diferença de Abono de Permanência, o total de R$ 427,99 (20/12/2018 a 31/12/2018) e, no código 20939 - Diferença de Abono de Permanência do 13° Salário, o total de R$ 427,99 (12/2018). Tais valores foram pagos em duplicidade. Assim sendo, encaminha-se o presente despacho para cientificá-la sobre a necessidade de que seja reposto ao erário, o valor recebido indevidamente, conforme segue: recebido indevidamente (valor original): R$ 855,98; recebido indevidamente (valor corrigido): R$ 1.400,31”.

8. Registra-se que não era possível à parte requerente saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor. Além disso, se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique.

9. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.